Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-04.2024.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000196-04.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FELIPE MALTA DA SILVA - CPF: 067.888.871-01 (APELANTE), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 054.176.851-43 (APELANTE), FLORIANO CORREA RIBEIRO - CPF: 207.246.591-53 (VÍTIMA), LUCAS FELIPE MALTA DA SILVA - CPF: 067.888.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
, FURTO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULID
ADE

DA
BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – LEGITIMID
ADE

DA
AÇÃO POLICIAL
– MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS
DA
AUTORIA
DELITIVA –

DESCABIMENTO
–
RECONHECIMENTO
DE PESSOA
CONFIRMADO
POR
OU
TROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
–
CONDENAÇÃO MANTI
DA
–
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILID
ADE
– AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTI
DA

– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilicitude
d
a
prova obti
da
por
meio de busca pessoal
realiza
da
pelos policiais
quando basea
da
em juízo de probabilid
ade
, com indicativos de que o réu estava na posse
de
objetos ou instrumentos de crime
.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório

se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual
não deixa dúvidas
da
autoria delitiva
,
em especial o reconhecimento formalizado pela
s
vítima
s
,
o fato de o réu ter sido surpreendido
em posse d
e parte
da
res furtiva
e possuir veículo
com características

idênticas
ao utilizado nos crimes
.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante das circunstâncias do fato e do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está conf
igu
rado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or

Matheus de Oliveira Ramos

contra

a sentença
prolata
da
pelo Juízo
da
5ª
Vara
Criminal

da
Comarca de
Cuiabá
, nos autos
da
ação penal n.

1000196-04.2024.8.11.0042
,
que

o
condenou

pela prática do
s
crime
s
de
roubo

majorado

(
CP,
art.
1
57
,
§ 2º, inciso II
e §2º-A, inciso I), furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03)
.

Nas razões recursais, a defesa postula
, preliminarmente, o reconhecimento
da
nulid
ade

da
busca pessoal realiza
da
pelos policiais militares, com a consequente absolvição do réu. No mérito, requer:

(i)
a
absolvição
por
falta de provas

da
autoria

do crime de roubo; (
ii
) a absolvição
por
falta de provas do crime de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo; (
iii
) a exclusão
da
causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal; (
iv
) o reconhecimento de crime único em relação ao roubo, com a exclusão do aumento do concurso formal (Id.
235871847
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
rechaçou pontualmente as alegações defensivas
e
se
manifestou pelo

não
provimento do apelo interposto (Id.
235871853
).

A
Procuradoria-
Geral de Justiça

opinou
pelo
des
provimento

do recurso (Id.

239340157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos
de admissibilid
ade
, conheço
da

apelaç
ão
crimina
l
.

De acordo com a
acusação,
no dia
26 de dezembro de 2023,
por
volta das 5h30min, em via pública, na
aveni
da

Beira Rio, próximo à esquina com a aveni
da
M
igu
el Sutil, bairro Praieiro, na cid
ade
de Cuiabá, o
s
acusado
s

Matheus d
e Oliveira Ramos
e
Lucas Felipe Malta
da
Silva,
acompanhados de terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exerci
da
com emprego de arma de fogo, subtraíram para si e para outrem
um veículo
CHERY
/
TIGGO5X PRO
, de cor branco, placa

RRN
-
3B27
, a carteira de ambas as vítimas, uma chave de um veículo

Pulse
, chave
s
de
por
tão de acesso
a duas residências
, um c
ade
rno contendo informações

pessoais, tudo pertencente
a
Floriano Corrêa Ribeiro e Regina

Nascimento Ribeiro
.

A denúncia narra ain
da
que, na mesma data,
por
volta das 18h30min, na residência
situa
da
na
rua
Jornalista Amaro de F
igu
eiredo Falcão, no
bairro
Co
ophamil
, na cid
ade
de Cuiabá,
os acusados
Matheus d
e Oliveira Ramos
e Lucas Felipe Malta
da
Silva, acompanhados de terceira pessoa não identifica
da

subtraíram
um
a
televisão, marca
LG

43”, um
a
televisão, marca
VIZZION
50”, uma espingar
da

artesanal, calibre .22, e um ventilador
, de propried
ade
de
Floriano Corrêa Ribeiro e Regina

Nascimento Ribeiro
.

Por
fim, a inicial relata que, no dia 29 de dezembro de 2023,
por
volta das 16h30min,
o
acusado
Matheus de Oliveira Ramos

possuía, em sua residência, uma arma de fogo, tipo espingar
da

artesanal, calibre

22,
em desacordo com det
erminação legal ou regulamentar
.

Em suma, a
denúncia
relata o seguinte quadro fático,
in
verbis
:

“
(...)

Ficou apurado que, no dia 26.12.2023,
por
volta das
05:30

horas, as vítimas Floriano Corrêa Ribeiro e sua esposa, Regina Nascimento

Ribeiro, estavam a caminho de uma de suas residências, pela Aveni
da
Beira

Rio, nesta capital, quando foram interceptados
por
um veículo GOL, de cor

branca, e abordados
por

LUCAS FELIPE MALTA
DA
SILVA
e
MATHEUS DE OLIVEIRA

RAMOS,
acompanhados de outra pessoa não
identifica
da
que, mediante grave

ameaça exerci
da
com emprego de arma de fogo (pistola não apreendida), tiveram

suas resistências dirimidas e ouviram o anúncio do assalto.

Ato contínuo, os roubadores apontaram a arma de fogo na

direção
da
vítima Floriano Corrêa e exigiram que os ofendidos saíssem do veículo,

CAOACHERY TIGGO5X PRO, de cor branca, placas originais RRN3B27, momento

em que um dos increpados tomou a direção do veículo e se juntou ao outro

veículo que o resguardava; em seguida, todos os criminosos empreenderam

fuga do local, levando o veículo subtraído e demais itens pessoais presentes

no interior do automóvel, dentre eles um c
ade
rno contendo o endereço das

vítimas e o controle do
por
tão de acesso à residência.

Consta, ainda, que, na mesma data,
por
volta das
18:30
horas,

os denunciados
LUCAS FELIPE
e
MATHEUS DE OLIVEIRA, mais outra pessoa
em

posse
da
localização de uma das residências
da
vítima, se deslocaram até a

Rua Jornalista Amaro de F
igu
eiredo Falcão, no bairro
Coophamil
, nesta urbe,
e lá
estando, valendo-se do controle do
por
tão, roubado anteriormente, entraram

na residência e subtraíram dois aparelhos de televisão e uma arma de

fogo tipo espingar
da
artesanal, calibre .22, e empreenderam fuga.

Ocorre que, no dia 29.10.2023,
por
volta das
16:30
, uma

guarnição
da
Polícia Militar avistou
LUCAS FELIPE
e
MATHEUS DE OLIVEIRA
numa

via pública no bairro
Mapim
, na cid
ade
de Várzea Grande, carregando uma mochila,
e
m atitude suspeita, com um volume aparente na cintura de ambos. Em

abordagem policial, durante busca pessoal, foram localizados na mochila 06

tocas
CD’s
, de marca variadas. Em entrevista com os increpados,
LUCAS FELIPE

confessou a participação no roubo e no furto em testilha, onde relatou que

ele, junto a
MATHEUS,
e acompanhados de outra pessoa não identifica
da
do

sexo feminino, saíram para efetuar um roubo visando um veículo TIGGO5X
PRO,

momento
que encontraram as vítimas e levaram a efeito a conduta criminosa;

também, que após o roubo foram a residência das vítimas e realizaram o furto

descrito.

Ain
da
em entrevista, indagado sobre a localização dos produtos

roubados e furtados, ambos informaram a localização como sendo um matagal

nas proximid
ade
s do Rio Cuiabá. Em diligências, na
da
foi localizado,

por
ém, posteriormente, na residência de
MATHEUS
foram
localizados uma arma

de fogo, do tipo espingar
da
artesanal,
calibre .
22, e dois aparelhos de televisão

que foram furtados das vítimas.

Insta ressaltar que o veículo foi localizado na cid
ade
de

Por
to
Esperidião.
MT, e os objetos subtraídos foram apreendidos e restituídos.

As vítimas Floriano Corrêa Ribeiro e Regina Nascimento Ribeiro

procederam o
reconhecimento de
LUCAS FELIPE MALTA
DA
SILVA
e
MATHEUS

DE OLIVEIRA RAMOS,
conforme consta no id. 138165927, id. 138165928, id.

138165929 e id. 138165930.

O Boletim de Ocorrência pode ser lido no id. 137920122; o

Boletim de Ocorrência do Furto está acostado no id. 137920123; o Boletim de

Ocorrência do Roubo está no id. 137920124; o Auto de Apreensão está no id.

137920125; o Auto de Apreensão
da
arma de fogo pode ser lido no id.

137920126; o Termo de Reconhecimento de Objeto está no id. 137920132; o Auto

de Avaliação
Indireta está no id. 137920276
(
...)
”
(Id.
235871744
)
.

Diante desses fato
s
, o
apelante Matheus
e o acusado Lucas foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I),
por
duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV), sendo imputado ao acusado Matheus também a prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

A
pós
a regular instrução processual,
a ação penal foi julga
da
parcialmente procedente para absolver o acusado Lucas de todas as imputações
e condenar o ap
e
la
nte Matheus, nos termos
da
denúncia,
razão pela qual lhe foi
impost
a

a
pena
privativa de liberd
ade

total
de

11
anos

de reclusão

e
1
ano de detenção
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de
46
dias-
multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente,
a
nulid
ade

da
busca pessoal ocorri
da
por
ocasião
da
prisão em flagrante
,
sustentando
que violou o direito de intimid
ade
, privacid
ade
, honra e liberd
ade
do acusado, em evidente afronta ao disposto no art. 240, § 2º, do CPP,
pois
não havia fundadas suspeitas que
justificassem
a ação policia
l.

Entretanto, o policia
l
que particip
ou

da
prisão em flagrante revel
ou
em juízo que
, em rondas rotineiras, o a
pelante Matheus e o corréu Lucas
foram flagrados

caminhando
em via pública
com uma mochila que visivelmente trazia peso excessivo
, bem como ambos tinham
um volume
suspeito
na cintura, o que chamou a atenção
da
guarnição
e justificou a
abordagem.

Vale dizer que
a legislação pátria permite a realização de busca pessoal

quando
houver funda
da
suspeita de que o agente esteja em poder de objeto
s de
origem ilícita ou instrumentos utilizados na prática criminosa ou destinados a fim delituoso (CPP, art. 240).

Conforme ressaltado na sentença recorrida, “
a busca pessoal estará legitima
da
sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar
da
ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção
”.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes
da
legislação processual penal, de modo que não ficou evidencia
da
m
ácula na ação,
por
quanto devidamente justifica
da
pela funda
da
suspeita
de que os agentes traziam consigo objetos ou instrumentos de crime
.

Por
tanto, as exigências contidas no art. 240, § 2º, do CPP, foram devidamente observadas pelos policiais militares, sobretudo
por
que a suspeita sobre o acusado
não era infundada, tanto que
foram localizados

vários aparelhos de toca
CD’s
de origem ilícita,
alé
m d
e
por
ções de maconha
, o que,
por
certo, legitima a ação policial.

Supera
da
a questão preliminar, a defesa requereu a
absolvição do acusado Matheus quanto ao crime de roubo
, sustentando que o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas foi viciado pela ação dos policiais, pois “
esses capturaram os indivíduos supostamente culpados e

mostraram às vítimas de forma informal
(...) dizendo que estariam juntos e de posse dos pertences
”

(sic)
.

De
stacou
ain
da

que, embora o acusado Matheus possua um veículo
da
m
esma

marca, modelo e cor daquele utilizado pelos criminosos, essa circunstância
por
si só não justifica a condenação, já que se trata de veículo popular e as filmagens não mostram a placa ou outro sinal identificador do automóvel.

Alé
m d
i
sso
, ressaltou que o acusado Matheus não foi surpreendido em posse
da
res furtiva
ou
da
arma
de fogo
utiliza
da
no crime, mas que tais objetos apareceram somente
na delegacia de polícia, de modo que não há provas suficientes
da
autoria delitiva.

Da
deti
da
análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifico
que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Matheus
negou a participação no crime de roubo, afirmando que membros
da
organização
criminosa “
Comando Vermelho
”
determinaram que auxiliasse na destinação do veículo subtraído
:

“
Que o interrogado afirma que um preso do PCE integrante do Comando Vermelho determinou que ele e LUCAS buscassem um
veículo
TIG
O, de cor branca atrás
da
Coca-C
ola em
Várzea
Grande e levassem até depois do trevo do lagarto no Bairro Santarém; Que o interrogado afirma que receberiam R$ 500,00 reais pelo serviço; Que o interrogado afirma que compraram a Televisão 50 polegadas pelo valor de R$ 600,00 reais e a Televisão de 43 polegadas pelo valor de R$ 400,00 reais; Que o interrogado afirma que iria repassar posteriormente o valor das televisões para
uma outra
pessoa que se chama FABIANO vulgo FABI que não sabe dizer onde mora nem onde encontrá-lo; Que o interrogado afirma que as
por
ções de maconha não pertencem a ele; Que o interrogado afirma que a arma de fogo não estava em posse dele; Que o interrogado nega ter participado do Roubo (...)
” (Id.
235871666
).

A versão trazi
da
pelo apelante Matheus foi confirma
da
na etapa inquisitiva pelo
corréu Lucas
, que assegurou que “
integrantes do Comando Vermelho ordenaram que ele buscasse

um
veículo
TIGO, de cor branca, no entorno
da
Coca
-Cola em Vá
rzea Grande e que a chave do

veículo
estaria no pneu e levariam depois do trevo do lagarto no Bairro Santarém
” (Id.
235871660
).

No entanto, interrogado em juízo, o
acusado Matheus
negou a prática delitiva
, dizendo que
estava
dormindo
em sua residência

na data
e horário
do
roubo
. Afirmou que
, no dia
da
abordagem
policial
,
trazia consigo somente a
s
por
ções de

maconha e que as televisões
subtraídas

e a arma de fogo apareceram apenas na delegacia de polícia:

“
(...)
negou os crimes imputados contra a sua pessoa na denúncia e declarou que

na madruga
da
do crime estava com sua mulher, e que tinha dormido com ela. Esclareceu que

quando foi abordado pela polícia estava na companhia do réu Lucas, e de mais um amigo de

nome
Walison
, acrescentando que estava indo deixar este último na casa dele. Contou que no

dia tinha ido cortar cabelo, no bairro Imperial e que estava no seu carro, Gol, branco,

modelo 13/14. Questionado se no momento
da
abordagem foi encontra
da
alguma coisa de

ilícita
com eles, afirmou que a única coisa irregular que a polícia encontrou foi uma
por
ção

de maconha que estava no seu bolso, e que depois
da
abordagem pessoal os policiais os

colocaram no chão e começaram a fazer varredura no carro. Fez saber que os policiais

queriam que eles abrissem o celular, mas foi negado
por
eles, e posteriormente foram

colocados dentro
da
viatura e os levaram atrás
da
Coca Cola e novamente pediram para que

mostrassem o celular o que foi novamente negado. Confirmou que os policiais que

realizaram a abordagem foram os mesmo que foram ouvidos em juízo, acrescentando ter

mais um. Declarou terem falado para os policiais que tinha droga em sua casa, pois queria

que sua mãe visse a situação, mas quando chegaram à sua residência não tinha ninguém.

Por
fim, disse que a polícia entrou na sua residência, procurando as coisas, mas não

acharam nada, e que as televisões e a arma foram aparecer apenas na
delegacia (...)
” (trecho do parecer de Id.

239340157
; relatório de mídias de Id.

235871826
)
.

O
corréu Lucas
,
igu
a
l
m
ente
, sustentou em seu interrogatório judicial que
, na data
da
abordagem, os policiais exigiam a entrega de drogas
, mas eles
negaram possuir entorpecentes. Disse
ain
da
que
a droga,
as televisões e a arma de fogo somente foram apresentadas na delegacia de polícia:

“(...)
negou os crimes imputados contra a sua pessoa na

denúncia declarando não saber quem teria os praticados.
Contou que no dia dos fatos o

acusado Matheus
tinha lhe
chamado para instalar uma multimídia e depois corta o cabelo.

Fez saber que levaram uma abordagem de rotina
da
polícia e que os agentes queriam que

abrissem o celular, o que foi negado
por
eles. Esclareceu que estavam em três, e que os

policiais algemaram o declarante e o MATHEUS e mandou o terceiro indivíduo sumir com o

carro do local. Posteriormente foram levados até um matagal e os policiais passaram a

questioná-los sobre droga. Declarou ter conversado com o acusado MATHEUS na viatura e

acordado entre eles que seria melhor falar que tinha algo em casa, ocasião em que

deslocaram até a
casa do réu MATHEUS. Segundo o interrogado na
da
de ilícito teria sido

encontrado na casa de MATHEUS, e que localizaram apenas um envelope que tinha o

dinheiro que a mãe do MATHEUS recebe
da
igreja. Questionado quem seria o terceiro que

estava no carro no momento
da
abordagem policial, disse que era um amigo do MATHEUS,

mas que não se recordava do nome dele. Afirmou que a polícia não foi na sua residência e

que apenas teriam ido à casa do acusado MATHEUS. Questionado sobre os demais objetos

apreendidos, disse que as televisões apareceram na delegacia. Indagado sobre o veículo que

estavam no momento
da
abordagem policial, disse terem sido abordados num Gol, branco, e

que era de propried
ade
do MATHEUS, mas que no momento
da
abordagem era o amigo do

Matheus que dirigia o veículo. Disse conhecer a pessoa de MATHEUS há cerca de quatro

anos,
da
escola. Perguntando qual era a marca do seu celular, afirmou que era um A12 ou

A21, bem como mencionou que os policiais chegaram de olhar seu aparelho, mas não

encontraram nada. Fez saber que no dia dos fatos o acusado Matheus tinha pintado o cabelo.

E,
por
fim ao ser questionado sobre as características física deles, disse que o réu MATHEUS

é mais al
to, e o declarante é mais gordo (
...)
”

(trecho do parecer de Id.

239340157
; relatório de mídias de Id.

235871826
)
.

A vítima
Floriano
Corrêa Ribeiro
relatou
em juízo que
transitava pela aveni
da
Beira Rio quando
foi
abordado

por
um veículo VW/Gol branco, e que dois rapazes ordenaram
a entrega
do automóvel. Disse que dentro do carro tinha chave
s
e controle
s
do
s

por
t
ões
de
duas

residência
s
e que, no mesmo dia, um grupo usando o mesmo
veículo
furtou
um dos imóveis, que fica no bairro
Co
o
phamil
.
Por
fim, confirmou o
reconhecimento

de pessoa, em relação ao ac
usado
Matheus
:

“
(...) Tem uma casa no bairro
Coophamil
e como de costume estava indo até ess
a casa para tomar café
da
m
anhã. O carro foi tomado de assalto na Av. Beira Rio,
por
volta das 05h30min (
da
m
anhã). Esses dois elementos lhe fecharam num Gol velho, puseram a arma na sua cabeça. O assaltante não sabia ligar o carro, ficaram uns dois minutos para conseguir sair com o carro. No veículo tinha a chave
da
sua casa no bairro
Coophamil
, a chave
da
sua casa
na 13
de junho, a chave do seu outro carro.
Os assaltantes
entraram na casa do
Coophamil

por
volta
da
m
eia noite e subtraíram duas televisões e uma espingarda. No outro dia, os assaltantes vieram na sua casa
da
13 de junho, de noite. A câmera
da
vizinha pegou, foram em três, no mesmo carro. Quando eles colocaram a chave no
por
tão não deu,
por
que o declarante tinha colocado c
ade
ado.
Por
volta
da
4h30min, o assaltante acionou o carro que estava na garagem. No dia 29 os policiais lhe telefonaram dizendo que tinham prendido as pessoas que tinham assaltado. Encontrou o seu carro roubado em
Por
to Espiridião. Dentro do seu carro tinha sua conta, senha, tudo, mas era bloquea
da
para
transações online. Realizou o reconhecimento das duas pessoas e não tem dúvidas de que eles eram os assaltantes. O veículo foi recuperado, estava em perfeito estado, apenas teve que fazer outra chave. No momento do roubo conseguiu visualizar duas pessoas. Tem
certeza absoluta

que
eles estavam armados. O primeiro que te assaltou estava com o cabelo
pintadinho
. O outro estava no volante do Gol. Esse que abordou o declarante era moreno claro, de cabelo curtinho e bigodinho. Não tinha registro
da
arma de fogo (...)
” (
trecho do parecer de Id.

239340157
; relatório de mídias de Id.

235871797
).

Igu
a
l
m
ente
, a
vítima Regina Nascimento Ribeiro
confirmou que os assaltantes levaram o veículo
Chery/
Tiggo e que posteriormente foram até a
residência
localiza
da
no bairro
C
o
ophamil
de onde
subtraíram
dois
televisores
e uma espingarda.

De mais a mais
, após descrever
por
menorizadamente o
s
assaltante
s
, a vítima Regina confirmou o reconhecimento de pessoa realizado na delegacia de polícia, afirmando
não
ter dúvidas de que o apelante Matheus é um dos
criminosos
:

“
(...) no dia 26, como é de costume, ela e seu marido estavam indo até a casa do bairro
Coophamil
que compraram para tomar um café, e que durante o deslocamento para bairro
Coophamil
, próximo ao Lacerda, um Gol veio seguindo e jogou o carro contra a declarante e seu marido. Ato contínuo, um rapaz saltou do carro com uma pistola na mão e a direcionou contra seu marido, momento em que seu marido desceu do veículo com as mãos para cima. Contou que no início os assaltantes não a vieram,
por
que estava no banco de trás, mas o seu marido pediu calma e falou que sua esposa estava no carro, momento em que a declarante saiu do carro e rodeou
por
trás do veículo, conseguiu neste momento fixar o olhar no rosto do assaltante. Descreveu que um deles tinha uma barbinha fininha e um bigode
bem feitinho
, era de estatura alta e moreno claro. E que o outro estava no volante do Gol, mas não conseguiu visualizar o rosto dele, mas em determinado momento do assalto ele saltou do carro e conseguiu ver que ele era mais baixo do que o outro assaltante. Posteriormente os acusados foragiram do local com o carro. Esclareceu que um rapaz que passou pelo local prestou aju
da
para a declarante e seu marido, e os levaram até a delegacia do verdão para registra o boletim de ocorrência. Disse que dentro do seu veículo estava a sua carteira, documentos pessoais, c
ade
rno com informações pessoais, chave do outro carro (pulse), chave
da
residência do bairro
Coophamil
, chave
da
casa
da
Av. 13 de junho onde mora. Na delegacia
foi

informados
que não era lá que registrava o boletim de ocorrência, e que em razão disso foram até sua residência na Av. 13 de junho, pegaram o outro carro (pulse), registraram o boletim de ocorrência e foram até a casa do bairro
Coophamil
. Fez saber que quando chegaram à casa do
Coophamil
verificaram que os assaltantes tinham furtado alguns bens do local, como duas televisões, um ventilador e uma espingarda. Informou que na casa do
Coophamil
tem câmeras e que passou todas as filmagens para os policiais. Questiona
da
como tomou conhecimento
da
recuperação dos bens, disse ter sido informa
da
pelos policiais, os quais mostraram os assaltantes para a declarante, bem como os seus pertences. Confirmou ter feito o reconhecimento
da
delegacia, esclarecendo ter conseguido reconhecer
apenas um dos assaltantes na delegacia, que foi o que estava armado, que é a pessoa de estatura mais alta, moreno claro, com barba e bigode fino e luzes no cabelo, tendo certeza do reconhecimento em relação a ele. Já o outro reconheceu pela estatura baixa, olhos claros e
por
conta
dos
policiais terem dito que foram presos juntos e que confessaram o crime, não tendo certeza em relação a esse último. Descreveu o assaltante armado como sendo uma pessoa de estatura alta, jovem
por
volta dos 20 anos, bigode fininho e barba
bem feita
.
Por
fim, disse ter certeza
que
foi utiliza
da
uma arma de fogo no momento do roubo
” (trecho do parecer de Id.

239340157; relatório de mídias de Id.

235871797).

O policial militar
Jefferson Fraga
da
Silva
confirmou em
juízo
que o acusado e o corréu Lucas foram abordados e que um deles trazia consigo um cigarro de
maconha
. Disse que ambos colaboraram
e confessaram o crime, indicando o local onde estava os objetos
subtraídos
e onde escondiam
tem
por
ariamente
os veículos
rouba
dos
.
Reforçou que os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas, assim como os objetos
encontrados
na
residência
do apelante
(relatório de mídias de Id.

235871797)
.

A
testemunha
Luciano
Gonçalves
da
Silva
, vizinho do apelante, disse em
juízo
que viu a Polícia Militar na
residência
de Matheus,
por
ém
não

sabe dizer
se
saíram
carregando
televisões
. Confirmou
ain
da

que Matheus possui um
veículo
VW/Gol branco (relatório de mídias de Id.

235871797).

Dessa forma
,
verifica-se que as vítimas reconheceram o apelante Matheus com segurança, tanto na fase policial como em juízo, descrevendo detalhadamente as suas características físicas.

Neste ponto, im
por
tante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra
da
vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinid
ade
, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, II, DO
CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALID
ADE
E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA
DA
VÍTIMA CONFIRMA
DA
PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO
DA
RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE
DA
DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORA
DA
EQUIVOCADAMENTE [
“CULPABILID
ADE
”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL
DA
PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria, dissocia
da
de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considera
da
para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstra
da
na farta prova produzi
da
nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais
alé
m
d
a
vítima, a palavra desta é de fundamental im
por
tância como prova, principalmente quando corrobora
da
pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal,
Rel
Des. Orlando de Almei
da
Perri
, DJE 10.7.2022)” – destaquei.

Ade
m
a
i
s
, o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas foi corroborado pelos relatos do policial militar em juízo, que esclareceu que o acusado Matheus admitiu a prática delitiva e
indicou
onde estava parte
da
res furtiva
que, diga-se, foi apreendi
da
na residência do apelante.

Não bastasse, o acusado Matheus possui um veículo VW/Gol branco, automóvel
da
m
esma

marca, modelo e cor utilizado no roubo e no furto à residência das vítimas, conforme filmagens analisadas no relatório
investigativo
de id. 235871832.

Lado outro,
conq
uan
t
o
tenha afirmado que estava em sua residência na data e horário do crime, a defesa do acusado
Matheus
não
trouxe nenhum elemento de prova para demonstrar o alegado.

De igu a l modo, conq uan t o
sustente que na data do crime não tinha cabelos tingidos
por
mechas, característica muito enfatiza
da
pelas vítimas, ressaltando qu
e pintou os cabelos na data
da
prisão
,
o acusado
Matheus

não

arrolou nenhuma testemunha que pudesse ratificar as suas alegações.

Aliás
, como bem ressaltado na sentença, “
em que pese o acusado tenha juntado uma foto dele com o cabelo preto, não há como avaliar se realmente aquela foto foi tira
da
no dia do crime ou se tratava apenas de foto antiga que estava sendo encaminha
da
via
Whatsapp

naquele dia, não servindo como prova do alegado
”.

Em suma,
a
res furtiva
foi apreendi
da
na residência do acusado Matheus; ele foi reconhecido pelas vítimas Floriano e Regina
; o apelante

p
o
ssui um veículo
da
m
esma

marca, modelo e cor daquele u
tiliz
ado pelos criminosos
; o policial militar confirmou em juízo que o acusado admitiu a prática delitiva e indicou onde estava parte dos objetos subtraídos,
razão pela qual é imperativo reconhecer que a autoria delitiva está satisfatoriamente comprovada
, de modo que a condenação
pela prática do
s
crime
s
de roubo
deve ser mantida.

Da
m
esma

f
orm
a
, inviável a
absolvição quanto aos crimes de furto e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, pois, ain
da
que o réu negue a
autoria
, as
provas coligidas aos autos,
notadamente os relatos do policial militar, aliado aos relatórios de investigação,
não
deixam dúvidas de que
o apelante foi surpreendido na posse
da
res furtiva
e

da
espingar
da
subtraí
da

da
residência
das vítimas
.

Por
o
por
tuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilid
ade
.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colen
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ade
m
a
i
s
, “
no depoimento
da
testemunha policial Jefferson não se observou qualquer desejo de malquerença ou malefício contra o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialid
ade
ou descompromisso com a verd
ade

por
parte do depoente, senão o compromisso de que os fatos fossem esclarecidos pela verd
ade
”
, conforme
bem
destacado na sentença
.

Por
tanto, devidamente comprova
da
a autoria delitiva, inviável a absolvição do acusado
por
insuficiência probatória.

Supera
da

a
tese
absolutória
,
a defesa postulou a
exclusão
do aumento decorrente do concurso formal de crimes
, já que “
a subtração ocorreu exatamente no mesmo contexto e contra um casal, havendo unid
ade
de bens entre eles, o que gera a efetivação de um único crime de roubo
”.

No entanto, as provas colhidas durante a fase instrutória demonstram que o crime foi perpetrado contra duas pessoas distintas, o que era de plena ciência dos agentes,
sobretudo

por
que subtra
í
ram
,

alé
m d
o veículo
das vítimas
, itens pessoais
, como
por
exemplo
, a bolsa
da

ofendi
da
Regina
.

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRO
POR
CIONALID
ADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA
DA
M
ESMA

F
AMÍLIA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Na hipótese em análise, verifica-se que o entendimento esposado pela Corte de origem se encontra no mesmo sentido
da
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ain
da
que
da
m
esma

f
amília, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 7. Tendo a Corte de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, atingiu bens de duas vítimas distintas de uma mesma família (marido e mulher), isto é,
patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, deve
ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo. 8. Agravo regimental não provido
”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.654.780/MA, relator Ministro Reynaldo Soares
da
Fonseca, Quinta Turma,
DJe
3
.
9
.
2024).

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que, com uma única ação, o acusado Matheus atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes, praticando,
por
tanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual deve ser mantido o aumento na fração de 1/6, conforme aplicado na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em
consonância
com
o parecer
da
douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
, mantendo a sentença recorri
da
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024